Tribunal: STJ
Processo: 5010520-33.2023.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659172 - RJ (2024
/0201293-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: FRANKLIN GONCALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO
EMBARGANTE
: GASPARINO LUSTOSA DE CARVALHO
EMBARGANTE
: GEISA VIDAL LAMEIRO
EMBARGANTE
: GEISHA DA COSTA MACHADO DE ARAUJO
EMBARGANTE
: GEIZA KONTHER DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GEEL TEIXEIRA LEITE
EMBARGANTE
: GALILEU SOARES ROQUE
EMBARGANTE
: GENARIA FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: GABRIEL ALVES DA SILVA JUNIOR
EMBARGANTE
: GEISE AZEVEDO MARTINS
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO
VERIFICADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE
DE CABIMENTO DO RECURSO DO
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022
REJEITADOS.
. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o
1
intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
. Embargos de declaração rejeitados.
2
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA53268245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2b063840-c7a4-41fc-8a08-9b3e95190a9b

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268245 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:28:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 2b063840-c7a4-41fc-8a08-9b3e95190a9b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659172 - RJ (2024
/0201293-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: FRANKLIN GONCALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO
EMBARGANTE
: GASPARINO LUSTOSA DE CARVALHO
EMBARGANTE
: GEISA VIDAL LAMEIRO
EMBARGANTE
: GEISHA DA COSTA MACHADO DE ARAUJO
EMBARGANTE
: GEIZA KONTHER DE OLIVEIRA
EMBARGANTE
: GEEL TEIXEIRA LEITE
EMBARGANTE
: GALILEU SOARES ROQUE
EMBARGANTE
: GENARIA FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE
: GABRIEL ALVES DA SILVA JUNIOR
EMBARGANTE
: GEISE AZEVEDO MARTINS
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS NÃO
VERIFICADOS. ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INVIABILIDADE
DE CABIMENTO DO RECURSO DO
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.022
REJEITADOS.
. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores de embargos de declaração, afigura-se nítido o
1
intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material, mas sim reformar o julgado por via inadequada.
. Embargos de declaração rejeitados.
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANKLIN GONÇALVES
DE OLIVEIRA SOBRINHO e OUTROS, com fundamento no
do CPC, ao
art. 1.022
acórdão de fls. 334-348 (e-STJ), que negou provimento ao agravo interno.
Defendem ter havido omissões no aresto embargado. Frisam que existem ao
menos "oito decisões favoráveis neste Superior Tribunal de Justiça em recursos que
versam sobre o mesmíssimo tema deste processo, quais sejam, contra decisões do
Documento eletrônico VDA52921611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:48
Código de Controle do Documento: 25efcbdd-bafd-4dad-9e95-73ae9143cb21

TRF2 que extinguiram execuções individuais da sentença coletiva que garantiu os
28,86% aos filiados do SINTUFRJ" (e-STJ, fl. 359), o que deve ser enfrentado.
Ponderam que, embora "tenha sido a compensação a razão de decidir do
acórdão embargado, não houve enfrentamento dos fundamentos suscitados nos
aclaratórios quanto à necessidade de observância dos requisitos da compensação
previstos nos artigos 368 e 369 do Código Civil, segundo os quais somente se
compensam obrigações recíprocas efetuadas entre dívidas líquidas e vencidas" (e-STJ,
fl. 363), a evidenciar a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Enfatizam a omissão a respeito da análise da aplicação das Súmulas 7 e 83
/STJ.
Pugnam pelo acolhimento destes embargos de declaração (e-STJ, fls. 355-
372).
Impugnação não apresentada (e-STJ, fl. 383).
É o relatório.
VOTO
Não há nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem
sanados no julgado ora embargado, portanto inexistentes os requisitos para cabimento
destes embargos declaratórios, nos termos do
do CPC.
art. 1.022
O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, tendo
apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a questionamentos das partes,
mas tão somente a declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato
ocorreu nos autos.
A título ilustrativo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
VÍCIOS
ART. 1.022
CPC/2015.
NÃO CONFIGURADOS.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem embargos de
CPC/2015,
declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro
material.
2. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração
do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma
clara e fundamentada.
3. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA52921611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:48
Código de Controle do Documento: 25efcbdd-bafd-4dad-9e95-73ae9143cb21

(EDcl no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
REsp n. 1.205.946/SP,
Especial, julgado em
DJe de
)
12/11/2019,
20/11/2019.
Estão claras as circunstâncias que ensejaram a inviabilidade de provimento ao
agravo interno. Com efeito, o aresto atestou a ausência de ofensa aos arts. 489, § 1o, IV,
e 1.022, II, do CPC, porquanto a segunda instância teria fundamentado adequadamente
o julgamento lá realizado.
O acórdão embargado também foi adequadamente motivado no tocante à
aplicação das Súmulas 7 e 83/STJ, de modo que não há omissão sobre a incidência
desses enunciados sumulares às questões suscitadas.
Destarte, como o julgado está devidamente fundamentado, não é caso de
cabimento destes embargos de declaração. Fica nítido que se busca, em verdade, a
concessão de efeitos infringentes, sem os vícios a ampará-los.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52921611 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:48
Código de Controle do Documento: 25efcbdd-bafd-4dad-9e95-73ae9143cb21

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.659.172 / RJ
Número Registro: 2024/0201293-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006279720214025101 50105203320234020000 6279720214025101
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRANKLIN GONCALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO
AGRAVANTE : GASPARINO LUSTOSA DE CARVALHO
AGRAVANTE : GEISA VIDAL LAMEIRO
AGRAVANTE : GEISHA DA COSTA MACHADO DE ARAUJO
AGRAVANTE : GEIZA KONTHER DE OLIVEIRA
AGRAVANTE : GEEL TEIXEIRA LEITE
AGRAVANTE : GALILEU SOARES ROQUE
AGRAVANTE : GENARIA FERREIRA DE SOUZA
AGRAVANTE : GABRIEL ALVES DA SILVA JUNIOR
AGRAVANTE : GEISE AZEVEDO MARTINS
ADVOGADO : RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO, PROVENTOS
OU PENSÃO
Documento eletrônico VDA53245491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:36
Código de Controle do Documento: 938e6515-eddd-409e-bf7b-f0325dd85e70

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANKLIN GONCALVES DE OLIVEIRA SOBRINHO
EMBARGANTE : GASPARINO LUSTOSA DE CARVALHO
EMBARGANTE : GEISA VIDAL LAMEIRO
EMBARGANTE : GEISHA DA COSTA MACHADO DE ARAUJO
EMBARGANTE : GEIZA KONTHER DE OLIVEIRA
EMBARGANTE : GEEL TEIXEIRA LEITE
EMBARGANTE : GALILEU SOARES ROQUE
EMBARGANTE : GENARIA FERREIRA DE SOUZA
EMBARGANTE : GABRIEL ALVES DA SILVA JUNIOR
EMBARGANTE : GEISE AZEVEDO MARTINS
ADVOGADO
: RUDI MEIRA CASSEL - RS049862A
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:36
Código de Controle do Documento: 938e6515-eddd-409e-bf7b-f0325dd85e70